Tribunal: TJMT
Processo: 0009115-37.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009115-37.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO SARAT DE PAULA - CPF: 010.026.111-64 (EMBARGADO), LEIDA EUGENIA CORREA - CPF: 882.226.161-53 (EMBARGANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC/15.

Esta não é a via adequada para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, o embargo de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0009115-37.2015.8.11.0002

EMBARGANTE:

LEIDA EUGÊNCIA CORREA

EMBARGADO:

MÁRCIO SARAT DE PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEIDA EUGÊNCIA CORREA
visando sanar suposta omissão do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau.

A embargante sustenta que o vício reside na inobservância das provas produzidas nos autos, haja vista a sua posse perante a Ação de Reintegração de Posse n. 684-53.2011.811.0002, ajuizada pela recorrente em face de
MÁRCIO SARAT DE PAULA, ora embargado.

Alega que aquela sentença foi proferida em 11/11/2011 e transitou em julgado.

Por isso, entende que está perfeitamente comprovada a posse mansa, pública e pacífica da embargante no imóvel, objeto da lide, uma vez verificada a prescrição aquisitiva.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja reconhecida a prescrição aquisitiva, sendo declarada a usucapião em favor da recorrente.

Em contrarrazões, sob o Id. 26677971, o embargado pede pela rejeição dos aclaratórios, por voltar-se à rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar vício constante no v. acórdão desta Câmara, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
MÉRITO
– TÍTULO DA PROPRIEDADE REGISTRADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA FAVORÁVEL QUE NÃO AFASTA A DEFESA PETITÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

A ação reivindicatória é o meio pela qual o autor busca a posse do bem através do fato de ser proprietário, sendo concebida como a pretensão ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (art. 1.228, CC/02). Bem por isso, eventual existência de sentença favorável à parte contrária proferida em ação possessória, por tratar-se de uma tutela de caráter temporária, que visa apenas a proteger situação de fato, não obsta o reconhecimento do direito petitório.

Ausente a comprovação da posse mansa, pacífica e com ânimo de dono por parte do réu, deve ser rejeitada a exceção de usucapião como meio de defesa. Apelação desprovida.”

As razões da embargante são as mesmas do recurso de apelação, no sentido de que os documentos acostados aos autos demonstram que há sentença transitada em julgado nos autos de ação de reintegração de posse, onde fora reintegrada no imóvel, objeto da lide.

Com os mesmos argumentos, agora via aclaratórios, a recorrente busca a declaração da prescrição aquisitiva (usucapião).

Todavia, diferente da tese da embargante, restou assentado no acórdão que:

“(...) No caso, a existência de decisão judicial favorável à requerida/apelante não lhe garante,
ad eternum
, a existência de posse justa a impedir o direito de sequela do proprietário, nos termos do art. 1.228 do CC/02.

Os requisitos necessários à concessão da tutela possessória diferem dos requisitos que a ré/recorrente, em ação petitória, deve comprovar para impedir que o titular do domínio exerça todos os direitos inerentes à propriedade.

À época, a requerida/apelante comprovou o exercício de posse e a ameaça desse exercício, razão porque lhe foi favorável a sentença prolatada no bojo da Ação de Reintegração de Posse – Autos no. 684-53.2011 (Cód. 261917), garantindo-se, via de consequência, a permanência da mesma na posse direta do bem imóvel
sub judice
, mediante expedição de mandado reintegratório em seu favor.

A garantia do direito possessório em favor da requerida/apelante considerada naquele
decisum
, todavia, não afasta a injustiça da sua posse na presente ação petitória, porquanto agora o conceito de posse injusta é mais amplo. (...)

Verifica-se que, no caso concreto, não há causa jurídica em favor da ré/apelante a impedir a procedência da reivindicatória. (...)

Logo, a coisa julgada em ação possessória não é causa jurídica. Como já mencionado,
é apenas proteção jurídica de uma situação de fato, dotado de provisoriedade
, razão pela qual, diante da comprovada titularidade do autor/recorrido sobre o imóvel em questão (certidão de registro do contrato de compra e venda na matrícula imobiliária de fls. 26/27), é de rigor julgar procedente o pedido petitório. (...)

Da mesma forma, irretocável a sentença impugnada ao não reconhecer a prescrição aquisitiva em favor da apelante, já que não há nos autos prova de que a mesma exerceu posse sobre o imóvel litigioso pelo prazo legal, mansa e pacífica, ou mesmo ininterrupta, ou que tenha sido exercida com
animus domini
.”

Portanto, evidencia-se dos argumentos trazidos nos embargos, a nítida pretensão de reforma da decisão Colegiada, porque discute matéria já decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado, visto que já foi analisada tanto a questão do trânsito em julgado da sentença prolatada na ação possessória, como explanado o fato de não reconhecer a prescrição aquisitiva.

Ora, se
a embargante não concorda com o julgado e deseja rediscutir a matéria exaustivamente analisada, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, afinal a
função precípua dos embargos de declaração é
aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la.

Assim, por não ter se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não há falar em omissão do acórdão
.

Em casos tais, o entendimento jurisprudencial sedimentado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório
.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020